Tribunal: CARF
Processo: 10830.725279/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725279/2016-94
ACÓRDÃO
2302-004.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO MANFREDINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725279/2016-94
2
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls.45/48):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2013,
ano calendário 2012. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$
10.800,00.
Motivo da glosa: O valor da pensão do alimentando Vitor Manfredini foi alterado
para R$ 3.600,00 que corresponde a R$ 300,00 mensais, conforme valor de
alimentos constante dos autos da separação judicial consensual.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a TURMA/DRJ09, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 2341/2354):
a) Este contribuinte é fiel cumpridor de suas obrigações de pai e alimentante;
b) Este contribuinte sempre pagou a prestações alimentares mensais dentro do
fixado em sentença. Que no primeiro ano (2000) foi de R$300,00 equivalente a
metade dos custos de seu filho;
c) A evolução dos alimentos se deu dentro da efetiva necessidade do menor e
considerando o aumento dos custos de valores de suas despesas;
d) Este contribuinte sempre declarou o que efetivamente pagava a título de
pensão para o menor Vitor Manfredini, declaração que sempre foi aceita pela
Receita eis que dentro da razoabilidade e normalidade de despesas com um filho;
e) O entendimento dos Senhores Auditores é equivocado pois a pensão paga não
era liberalidade e sim obrigação alimentar fixada em juízo;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725279/2016-94
3
f) Este contribuinte tem direito às deduções legais dos valores que pagou a título
de pensão e devidamente declarados ao fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Em suas razões recursais, o contribuinte sustenta, em síntese, que sempre cumpriu
fielmente suas obrigações como pai e alimentante, que os valores pagos corresponderiam às
necessidades do menor e que não se trataria de pagamentos por liberalidade, mas de efetivo
cumprimento de obrigação alimentar.
Contudo, não assiste razão ao recorrente.
Conforme corretamente consignado pela DRJ, a legislação do Imposto sobre a
Renda é expressa ao condicionar a dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia à existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
nos termos do inciso II do art. 4o da Lei n. 9.250, de 1995, e do art. 78 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999 – vigente à época).
No caso concreto, consta dos autos acordo homologado judicialmente que fixa a
pensão alimentícia no valor mensal de R$ 300,00, inexistindo qualquer comprovação de revisão
judicial, termo aditivo homologado ou outro instrumento legal que autorize a majoração do valor
para fins de dedução fiscal.
Assim, apenas o montante correspondente ao valor expressamente fixado em juízo
pode ser admitido como dedução, sendo correta a glosa dos valores pagos além do estipulado
judicialmente, ainda que comprovado o efetivo desembolso.
Ressalte-se que alegações de cunho moral ou de efetivo auxílio financeiro ao
alimentando, embora compreensíveis sob a ótica pessoal e familiar, não suprem a exigência legal
objetiva para a dedução fiscal, a qual depende, exclusivamente, de título judicial ou instrumento
legalmente equiparado.
Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou impropriedade no lançamento
e, por conseguinte, com a decisão recorrida, a qual se encontra em estrita consonância com a
legislação aplicável e com o entendimento administrativo consolidado sobre a matéria.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.372 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725279/2016-94
4
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 204
DF CARF MF
Original